Tribunal: TCU
Processo: 007.407/2009-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1470/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conceder ao Dnit prorrogação de prazo de 60 (sessenta) dias, em atendimento à solicitação contida no ofício à peça 191, para cumprimento das determinações dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 568/2021-TCU-Plenário , a contar do término dos prazos concedidos por aquele acórdão, independentemente de notificação, nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.407/2009-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 036.608/2011-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Santa Catarina 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodovia). 1.8. Representação legal: Felipe Gregorio de Velloso Vianna e outros, representando Consorcio Construcap - Ferreira Guedes (br-448/rs); Leo Rodrigo Miranda Zanotti (8555/OAB-ES) e outros, representando Antonio Takeo Kumata; Ney Marcelo Urbano (68106/OAB-RS) e outros, representando Construtora Triunfo S/A.